Tribunal: TJDFT
Processo: 0736701-46.2020.8.07.0001
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-09-09

Ementa:
Órgão: Segunda Turma Criminal Classe: APELAÇÃO CRIMINAL (417) No processo: 0736701-46.2020.8.07.0001 APELANTES: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS, FELIPE DA SILVA BRANDAO, HELIVELTONLAY SANTOS DE ALMEIDA, JUAN CARLOS GUEDES DA SILVA, PAULO HENRIQUE DA SILVA LACERDA, PEDRO HENRIQUE DE JESUS SILVA, RONDELSONLAY SANTOS DE ALMEIDA APELADOS: PEDRO HENRIQUE DE JESUS SILVA, FELIPE DA SILVA BRANDAO, HELIVELTONLAY SANTOS DE ALMEIDA, RONDELSONLAY SANTOS DE ALMEIDA, PAULO HENRIQUE DA SILVA LACERDA, JUAN CARLOS GUEDES DA SILVA, MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS Relator: Desembargador Silvanio Barbosa dos Santos Vistos etc. Intime-se o advogado indicado pelo réu FELIPE DA SILVA BRANDÃO no ID 38886599 (Dr. Sirleison José de Souza) para apresentar as contrarrazões ao recurso do Ministério Público. Cumpra-se. Brasília, 5 de setembro de 2022. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS – Relator.